Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712386-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFIA ALVES TEIXEIRA, JONAS MENDES CAMPELO DE BRITO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOFIA ALVES TEIXEIRA e JONAS MENDES CAMPELO DE BRITO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF ((ID 45330013, pg. 68 a 70), que, nos autos no 0703427-35.2023.8.07.0018, indeferiu o pleito liminar dos agravantes, que pretendiam a suspensão de quaisquer atos demolitórios por parte das agravadas em relação ao imóvel ocupado pelo agravado, até o julgamento do mérito da demanda. Na decisão de ID 45462688 indeferi o pedido liminar ante a ausência dos requisitos legais. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator